Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Apelação Cível. Rescisão contratual. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Devolução dos valores pagos, com o abatimento das penalidades previstas no contrato em virtude da inadimplência anterior da autora. Ônus da sucumbência arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.